Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-16.2018.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001928-16.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ALVES COELHO - CPF: 717.598.321-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KARINA MENDES DA SILVA - CPF: 013.394.394-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALVES COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A INTIMIDAÇÃO SUFICIENTE PARA CAUSAR TEMOR A VÍTIMAS – DECLARAÇÃO HARMÔNICA DA VÍTIMA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001928-16.2018.8.11.0020

APELANTE: BRUNO ALVES COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Bruno Alves Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da ação penal n. 1928-16.2018.811.0020, julgou procedente a denúncia para condena-lo à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal (id 87138488 – Págs. 118/119).

A defesa do apelante recorre, sustentando a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo (id 87138488 – Págs. 123/126).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id 87138488 – Págs. 129/135).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não provimento do recurso (id 88168476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALVES COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Bruno Alves Coelho
foi condenado nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

A denúncia narra o fato nos seguintes termos:

“Consta dos autos que no dia 04 de abril de 2018, por volta das 19h00min, na Rua Severino Botelho de Melo, Centro, nesta comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado ameaçou a vítima, sua ex-convivente, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apura-se dos autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente, contudo estão separados há cerca de dois anos.

Foi apurado que, no dia dos fatos, o denunciado se deslocou até a residência da vítima e, após uma discussão, Bruno afirmou à Karina que gostaria que ela morresse, bem como que estava encomendando a morte dela.

No dia seguinte, o denunciado novamente foi até a casa de Karina e a ameaçou, dizendo que os dias dela estavam contados, momento em que a vítima registrou o competente boletim de ocorrência.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência BRUNO ALVES COELHO como incurso no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. ”
(Sic), (id 87138488 – Págs. 01/02).

Busca a defesa, a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

Pois bem.

Perante autoridade policial, o apelante, negou ter cometido o delito.

“(...) disse que, procurou a Defensoria Pública para solicitar a guarda compartilhada de seus filhos e, por esse motivo disse que os dias dela estão contados, mas não porque tem pretensão de matá-la. Que nunca a ameaçou de morte; que sua ex-esposa mudou de número para ficar mandando mensagens para o interrogado e faz várias dívidas em seu nome em vários locais desta cidade, dívidas as quais o interrogado tem que arcar, e que, por este motivo, não a quer em sua casa. ”
(Sic), (Id 87138488 – Págs. 16/18).

Em juízo, ratificou a declaração prestado perante autoridade policial (id. 87138491).

Todavia, a vítima, em depoimento prestado perante autoridade policial, afirmou que o apelante a ameaçou de morte, o que foi suficiente para causar temor à ofendida.

“Narra a declarante, que na data 04/04/2018, por volta das 19:00hs, seu ex-marido, Bruno Alves Coelho, foi até sua residência buscar os filhos, que os dois tem em comum, porém as crianças não quiseram ir com o pai, pois estavam assistindo desenho animando, que em momento algum proibiu seus filhos de irem com o pai, mas seu ex-marido ficou bem contrariado, momento em que a comunicante lhe disse que levaria as crianças mais tarde a residência do suspeito se ele quisesse, e o mesmo respondeu que não queria a presença da comunicante em sua casa. Que quando o suspeito estava saindo de sua residência disse a ela “QUERO QUE VOÇE MORRA”, a comunicante respondeu que quem sabe a hora de sua morte e só Deus, e o suspeito lhe respondeu “ EU ESTOU ENCOMENDANDO A SUA”, que na data de hoje 05/04/2018, pela manhã, o suspeito foi até a sua residência para levar uma mochila do seu filho, momento em que, novamente, ameaçou a vítima dizendo, “OS SEUS DIAS ESTÃO CONTADOS”, que em 04/04/2018, registrou nesta delegacia para registrar uma ocorrência de injuria, mas não quis representar naquele momento, mas diante das ameaças retornou a esta unidade policial, e quer representar criminalmente em desfavor de Bruno Alves Coelho”.
(Sic), (id 87138488 – Págs. 07/10).

Em Juízo, ratificou o depoimento prestado perante autoridade policial, ao afirmar que “
(...)

no dia 04 de abril de 2018, o apelante queria que
ela morresse
, afirmando que já tinha
encomendado a sua morte
, no dia 05 de abril de 2018, o apelante retornou a sua, e disse a ela os
seus dias estão contados
(...)”
(Sic), (id 87138495).

Assim, constato que, tanto na fase policial quanto na fase judicial, a vítima demonstrou claramente o temor sentido pelas ameaças proferidas pelo apelante.

Ademais, é cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ainda, convém ressalvar que no crime de ameaça não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, p. 817/818).

Verifica-se que a declaração da vítima, foram prestadas de forma harmônica e coesa, não deixando dúvidas de que as ameaças proferidas pelo acusado, foram suficientes para causar temor a vítima, fazendo acreditar que algo de mal pudesse acontecer, tendo inclusive, solicitado medidas protetiva contra o apelante (id. 87138488 – Págs. 12/14).

Portanto, é certo que as provas dos autos e suficiente para embasar e manter a condenação de Bruno Alves Coelho, pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Á vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021